Tribunal: TJBA
Processo: 8088337-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088337-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANILO SANTOS DA SILVA Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8088337-68.2024.8.05.0001, em que é apelante DANILO SANTOS DA SILVA em que é apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça